Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013638-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ALAIR FERREIRA VALENTIM - CPF: 545.142.071-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA- FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO-CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR- NÃO CONFIGURADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.

2-A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

3-O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor

4-A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, I, c/c 321§ único em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485,
§ 1o
, do
CPC
, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. – contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão no 1013638-11-2021.8.11.0041, perante a 7a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do CPC, ante descumprimento de determinação judicial.

Em suas razões recursais (id. 140305684), o banco/apelante afirma que (i) é valida a notificação extrajudicial via E-mail, visto que já há entendimento entre os tribunais pátrios sobre a matéria, assim, fala que resta configurada a mora do devedor; (ii) Defende que foi precipitada a sentença de extinção, porque ofende o princípio da instrumentalidade, pois o §2o do Art 2o do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora , razão pela qual tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal; (iii) aduz, com a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário de forma que os “emails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica; (Iv) que o magistrado a quo, desconsiderou o protesto juntado aos autos

Por fim, requer o provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. – contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão no 1013638-11-2021.8.11.0041, perante a 7a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do CPC, ante descumprimento de determinação judicial.

Pois bem, deflui-se dos autos que o magistrado a quo entendeu que o devedor não foi devidamente notificado da mora, pois, não há nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço apontado na exordial ou que esgotou todos os meios para a localização do devedor, inclusive não realizou o por edital, bem como não considerou a notificação feita por e-mail registrado, o meio adequado a que swe destina. Assim, diante da circunstância o Juízo a quo oportunizou a parte apelante, para que esta no prazo de 15 dias (quinze) providenciasse a emenda da inicial, acostando aos autos o documento de notificação extrajudicial valida.

Por sua vez, ao invés de cumprir o determinado pelo sentenciante, o apelante optou por reiterar a validade da notificação extrajudicial, enfatizando a plausibilidade de constituição em mora do devedor.

No entanto, o juízo monocrático extinguiu o presente feito nos moldes do art.485, I, c/c artigo 321 § único sob analise que o apelante não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios para localizar o devedor, para ai sim, arguir sua pretensão nesse sentido.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a extinção do feito em analise fundou-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz monocrático, de emenda à inicial.

Muito embora, do exame da peça vestibular não revele que esta deva ser considerada inepta, uma vez que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 e incisos, do CPC, verifica-se que não existe prova da constituição em mora do devedor/apelado, devendo a demanda ser extinta com base no art. 485, I, CPC, em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

A esse respeito, dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que a mora "poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Com efeito, nos termos do referido Diploma Legal, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento. Porém, uma coisa é a ocorrência da mora e outra a sua comprovação, que poderá ser feita pela modalidade de notificação do devedor, por carta registrada com AR ou, ainda, pelo protesto do título, restando opção ao credor.

Na hipótese, a parte Autora encaminhou notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor, por via correio eletrônico (e-mail), sob alegação que tal procedimento encontra-se devidamente inserida no contrato de alienação fiduciária avençada entre as partes.

Todavia, conforme recente entendimento do c. STJ, por meio do Recurso Especial no No 1911959 - RS (2020/0334727-4), sedimentou que a notificação via e-mail não e meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora, senão vejamos:

APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. NOTIFICACAO POR CORREIO ELETRONICO (E- MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINCAO DA ACAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. Nao caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovacao de notificacao extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposicoes contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo, ensejando a extincao da acao sem julgamento de merito. APELACAO DESPROVIDA. Nas razoes do recurso especial, a recorrente alega, alem de dissidio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em sintese, que houve comprovacao da mora do recorrido, razao pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensao do bem objeto da acao. Aduz, para tanto, validade da notificacao extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail. Assim delimitada a controversia, passo a decidir. A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovacao da mora do devedor, e suficiente o envio da notificacao extrajudicial para o endereco constante do contrato, com a comprovacao do recebimento, sendo dispensavel a notificacao pessoal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. NAO INCIDENCIA. RECONSIDERACAO DA DECISAO DA PRESIDENCIA. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIARIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDERECO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZACAO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no ambito desta Corte de Justica, "a demonstracao da mora em alienacao fiduciaria ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de acao de busca e apreensao ou de reintegracao de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermedio do cartorio de titulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipotese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do proprio destinatario" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016). 2. "A simples propositura da acao de revisao de contrato nao inibe a caracterizacao da mora do autor" (Sumula 380 do STJ). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas nao debatidos e decididos nas instancias ordinarias, porquanto ausente o indispensavel prequestionamento. Incidencia da Sumula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CEDULA DE CREDITO BANCARIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da acao de busca e apreensao pelo credor, apenas, a comprovação do envio da notificacao extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindivel que seja pessoal. 2. Embora a pratica do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigencia pelo envio de telegrama digital, com certidao de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, porquanto atingido o dever de informacao, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original). Na hipotese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelacao da instituicao financeira por considerar a ausencia de comprovacao da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se da por e-mail, nao e possivel extrair a ciencia inequivoca do recebimento da correspondencia eletrônica (e-STJ, fl. 118). Em complemento, fundamenta que: Tambem nao ha qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciario. Nesse contexto, a notificacao realizada por correio eletronico (e-mail) nao pode ser considerada meio idoneo para a comprovacao da constituicao em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensao. Nao desconheço que, hodiernamente, e inegável que a utilização de correspondência eletronica (e-mail) e veiculo usual e indispensável de intercambio de informacao, pois e ferramenta que aprimora e agiliza a comunicacao. Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinamica das relaçõecoes negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisorio e a eficiencia na comunicacao e relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletronico vem ao encontro dessa necessidade –, o mesmo nao se pode afirmar na relacao contratual entre instituicao financeira e devedor fiduciario, ate porque, no caso em exame, incidem as normas de protecao ao consumidor. Assim, se de um lado a introducao de novas tecnologias, a despeito da evidente agilizacao dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, e um fato concreto, ha casos tais em que sua utilizacao deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades proprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população. (...) Por consequencia, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo – nao se confundindo com a analise do merito – e evidenciado o nao preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentenca que indeferiu a peticao inicial e extinguiu a presente acao sem resolucao de merito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, nao vislumbro possibilidade de reforma do acordao recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudencia do STJ, pois, embora nao seja necessaria a notificacao pessoal do devedor, e indispensavel a comprovacao do recebimento da comunicacao no endereco constante do contrato, o que nao foi demonstrado. Destaco, ainda, que o art. 2o, paragrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispoe que "a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario". Alem disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fatico- probatorio dos autos, o que e vedado a teor do enunciado n. 7 da Sumula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasilia, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)” (Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018) (grifo nosso)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)– INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 02. A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 03. O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. 04. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08040881920208120008 MS 0804088-19.2020.8.12.0008, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial encaminhada via correio eletrônico (e-mail) não é suficiente para comprovar a regular constituição em mora do devedor. Sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. (TJPR - 8a C.Cível - 0051767-82.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 21.02.2022)

No mesmo sentido, segue jurisprudencia deste Sodalicio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO DE BUSCA E APREENSAO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR– ALIENACAO FIDUCIARIA – CONSTITUICAO DA MORA – NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDONEO – MORA NAO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. “1. E entendimentopacifico nesta Corte Superior que para a constituicao em mora na acao de busca e apreensao e imprescindivel a comprovacao de encaminhamento de notificacao extrajudicial ao endereco constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que nao devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deveser comprovada por notificacao extrajudicial realizada por intermedio do Cartorio de Titulos e Documentos a ser entregue no domicilio do devedor, sendo dispensada a notificacao pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora nao precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereco do devedor e recebida por um terceiro, de modo que nao foi atendido o requisito da comprovacao da constituicao do devedor em mora, indispensavel para o prosseguimento da acao de busca e apreensao.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a)– Ministro RAUL ARAUJO (1143) - Orgao Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) A remessa de mensagem eletronica atraves de “e-mailregistrado” nao atende aos requisitos do artigo 2o,§2o, do DL911/69 a validade da comprovação da mora. Legislacao especifica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereco do fiduciante. Inexistindo comprovacao da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogacao do mandado de busca e apreensao e medida que se impoe.” (N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) (grifo nosso)

APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituicao da mora e requisito essencial para o ajuizamento da acao de busca e apreensao, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciaria, para que ocorra a autorizacao judicial de busca e apreensao do bem, e necessaria a ocorrencia da mora e a devida notificacao legal do devedor. 3. Por disposicao do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutifera a notificacao por meio de carta registrada, expedida por Cartorio de Titulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificacao via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovacao da mora; e, por consequencia, a extincao da acao por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.” (N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifo nosso)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato, não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Assim, não havendo prova da mora, requisito essencial exigido pelo Decreto-Lei n. 911/69, bem como pela Súmula n. 72 do STJ, a qual estabelece que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, nos termos do art.485, I, do CPC.

Além disso, vale frisar a desnecessidade de intimação pessoal para cumprimento da referida determinação. Ora, se devidamente intimado nos termos do art. 321 do CPC, e não cumprida determinação judicial, não resta outra alternativa ao magistrado a não ser o indeferimento da inicial diante da inércia do autor em cumprir com o determinado.

Nesse sentido cito os seguintes julgados do Colendo STJ e demais Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMENDA À INICIAL - DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessária a intimação pessoal prevista no art.
267
,
§ 1o
, do
CPC
, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para tanto. Precedente s. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMENDA À INICIAL -
NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO

267
,I, DO
CPC
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO
284
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - A necessidade de intimação pessoal prevista no artigo
267
,
§ 1o
, do
CPC
, aplica-se apenas nas hipóteses contidas nos incisos II e III do referido artigo, sendo, portanto, inaplicável nos casos em que o processo é extinto, sem julgamento de mérito, quando a parte deixou de emendar a inicial. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ/RS. Apelação Cível No 70067009456, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 16/12/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- INDEFERIMENTO DA INICIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CASO EM QUE CABERIA APENAS NAS HIPÓTESES DEEXTINÇÃO COM BASE NOS INCISOS II E
III
DO ART.
267
DO
CPC
DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ/RS. Apelação Cível No 70068700772, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 13/04/2016).”

De mais a mais, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, I, c/c 321 § único do CPC, dessa forma, não há que se falar em anulação da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023